Tribunal: TJES
Processo: 5000362-23.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-23.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DARIO TRIGO VAILANT
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA DE FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE ANIMAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 3711424).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido com efeito suspensivo e, ao fim conhecido e provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
preliminarmente, o reconhecimento da ausência do interesse de agir do recorrido diante de inexistência de demanda administrativa e, ainda, a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda diante de necessidade de realização de perícia técnica;
c)
a ausência de comprovação de danos materiais;
d)
ausência de comprovação do valor exigido em lucros cessantes;
e)
a impossibilidade de lhe ser imputada qualquer responsabilidade civil.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

No tocante a preliminar de incompetência dos juizados especiais, acolho-a ante a necessidade da realização de prova pericial para constatar se a morte dos animais foram decorrentes da queda dos fios de energia elétrica.

Nota-se que o conteúdo probatório acostado aos autos não se mostra conclusivo para o esclarecimento dos fatos, bem como que o laudo técnico acostado possui caráter unilateral, fazendo-se necessária a perícia formal -
notadamente a necessidade de comprovação do nexo causal
.

Destarte, não juntando conteúdo documental suficiente para o deslinde do caso, sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/95
.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Desse modo, como a Lei nº 9.099/99 preza pela celeridade processual para alcançar seu objetivo, a lei disciplina certas especialidades procedimentais quanto às ações submetidas ao seu rito, como a impossibilidade de realização de perícia técnica para o deslinde de fatos complexos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a respeito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO POSSIBILITA UM JULGAMENTO JUSTO E CORRETO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005932942, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 09/06/2016) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005932942 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 09/06/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2016) (original sem destaque)

Sendo assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, II da Lei n° 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência dos juizados especiais, e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei n° 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)